Tribunal: TJMT
Processo: 1002867-81.2020.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1002867-81.2020.8.11.0028
EMBARGANTES: TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA e HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA
EMBARGADO: DENIVALDO ANTONIO GERVASIO DE ALMEIDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE CONEXÃO/LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUEIMADAS QUE DESTRUÍRAM CERCAS DIVISÓRIAS E PROVOCARAM MISTURA DE REBANHOS – POSSE ANTERIOR, ESBULHO E PERDA DA POSSE COMPROVADOS – ART. 561 DO CPC – PEDIDO PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO ACOLHIDO – INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA RETENÇÃO DE 162 RESES NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DOS RÉUS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002867-81.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIVALDO ANTONIO GERVASIO DE ALMEIDA - CPF: 017.385.041-31 (EMBARGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA - CPF: 474.054.221-87 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 040.783.221-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE CONEXÃO/LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUEIMADAS QUE DESTRUÍRAM CERCAS DIVISÓRIAS E PROVOCARAM MISTURA DE REBANHOS – POSSE ANTERIOR, ESBULHO E PERDA DA POSSE COMPROVADOS – ART. 561 DO CPC – PEDIDO PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO ACOLHIDO – INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA RETENÇÃO DE 162 RESES NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DOS RÉUS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1002867-81.2020.8.11.0028

EMBARGANTES: TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA e HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA

EMBARGADO: DENIVALDO ANTONIO GERVASIO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA
e
HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA
, contra v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que dirimiu apelo nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1002867-81.2020.8.11.0028, ajuizada por
DENIVALDO ANTONIO GERVASIO DE ALMEIDA
, originária da Vara Única da Comarca de Poconé.

O acórdão embargado, registrado sob Id. 303917852, conheceu e desproveu o recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reintegrar o autor na posse dos semoventes descritos, consolidando os efeitos da liminar anteriormente deferida, além de condenar os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico a ser apurado em liquidação.

Nas razões dos embargos de declaração Id. 306264371, os embargantes sustentam, em suma, que há omissões e contradições relevantes no v. acórdão, na medida em que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre a existência de sucumbência recíproca, bem como sobre a contradição com sentença proferida em processo conexo (Interdito Proibitório no. 1002815-85.2020.8.11.0028), bem como sobre a real extensão da improcedência das alegações formuladas pelo recorrido.

Diz que há também contradições internas, notadamente quanto à quantidade de semoventes efetivamente retidos e à imputação da totalidade dos ônus sucumbenciais aos réus, em afronta à proporcionalidade do decaimento das partes.

Afirma que a prova produzida afastou a narrativa central do autor da ação originária, que alegava a retenção indevida de até 300 cabeças de gado, número posteriormente reduzido para 162 nas razões finais.

Explana que a sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de prova suficiente quanto a esse pedido indenizatório, mas o acórdão manteve a condenação exclusiva dos réus aos ônus sucumbenciais, o que, no entendimento dos embargantes, configura omissão quanto à sucumbência recíproca.

Relata que há contradição externa diante do julgamento superveniente no processo de interdito proibitório no. 1002815-85.2020.8.11.0028, que envolveu as mesmas partes e contexto fático, tendo ali sido reconhecida a turbação e as ameaças praticadas pelo ora recorrido, com procedência integral dos pedidos protetivos formulados pelos embargantes, sendo que tal sentença, proferida após a interposição da apelação e antes da publicação do acórdão embargado, representa fato processual superveniente, cuja omissão compromete a coerência e integridade do julgado, além de ensejar risco concreto de decisões contraditórias na fase de cumprimento.

Defende, ao final, que há contradição no tratamento do ônus da prova, sob a ótica do art. 373 do CPC, alegando que o acórdão reconheceu a insuficiência probatória quanto à retenção de novos animais, mas impôs condenação integral aos réus.

Ao final, requerem, com fulcro no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que haja:
“b) O saneamento das omissões apontadas, com manifestação expressa sobre: • a decisão superveniente proferida no processo no 1002815- 85.2020.8.11.0028 (Interdito Proibitório) e seus reflexos diretos na presente lide; • a sucumbência recíproca decorrente do decaimento substancial do recorrido quanto ao núcleo de seu pedido; • a correta distribuição e fixação equitativa dos honorários advocatícios, evitando-se distorções e aviltamento da verba. c) O saneamento das contradições internas e externas identificadas, com harmonização do presente julgado à decisão proferida no interdito, prevenindo comandos judiciais incompatíveis e assegurando coerência e integridade jurisprudencial; d) O prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados no item 6, a fim de viabilizar o manejo de recursos excepcionais; e) Caso assim entenda o colegiado, que se dê aos presentes embargos efeitos modificativos (CPC, art. 1.023, §2o), reformandose o acórdão para: • reconhecer a sucumbência recíproca; • redistribuir os ônus processuais; • fixar honorários de forma proporcional e equitativa; • ajustar a condenação à realidade fática apurada e à decisão superveniente no interdito”
(sic).

Decorrido o prazo sem apresentação de contraminuta pela parte embargada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE CONEXÃO/LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – QUEIMADAS QUE DESTRUÍRAM CERCAS DIVISÓRIAS E PROVOCARAM MISTURA DE REBANHOS – POSSE ANTERIOR, ESBULHO E PERDA DA POSSE COMPROVADOS – ART. 561 DO CPC – PEDIDO PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO ACOLHIDO – INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA RETENÇÃO DE 162 RESES NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DOS RÉUS – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há ausência de interesse processual quando a ação de reintegração de posse visa à restituição de semoventes retidos após resistência extrajudicial, mostrando-se adequada e útil a tutela jurisdicional.

Ação anterior de interdito proibitório não configura litispendência, ante a diversidade de pedidos e causas de pedir, ainda que reconhecida a conexão entre os feitos. Julgamentos apartados, conduzidos pelo mesmo juízo e sem decisões contraditórias, não violam o art. 55, §3o, do CPC.

Comprovados posse anterior, esbulho e perda da posse, atendidos os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a reintegração dos semoventes objeto da busca e apreensão.

A improcedência do pedido acessório de indenização por suposta retenção de 162 reses não gera sucumbência recíproca, pois o núcleo essencial do pedido foi integralmente acolhido (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Inexistindo prova de conduta dolosa ou abuso do direito de ação, afasta-se a alegação de litigância de má-fé.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

No tocante à alegação de
ausência de interesse processual
, cumpre observar que tal preliminar foi expressamente apreciada e rejeitada pelo próprio Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, por meio da decisão de saneamento e organização do processo proferida nos autos originários desta Ação de Reintegração de Posse no. 1002867-81.2020.8.11.0028 no Id. 140020913, ocasião em que se reconheceu a presença de necessidade e utilidade da presente demanda.

Com efeito, essa decisão interlocutória, ao versar sobre esta questão processual incidente, não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, de modo que possível à argumentação em ponto do apelo, conforme empreendido pela parte recorrente.

Superada a questão processual, verifica-se que a preliminar não merece acolhida também no mérito.

Como cediço, o interesse processual decorre da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional.

No caso, depreende-se da petição inicial da ação de reintegração de posse que o autor Denivaldo Antonio Gervasio de Almeida narrou a retenção indevida, pelos requeridos, de aproximadamente 300 cabeças de gado, identificadas pelas marcas “HD” e “D”, em decorrência da destruição de cercas pelas queimadas de 2020 e da resistência extrajudicial à restituição.

Neste contexto, o ajuizamento de ação repressiva, com pedido liminar de busca e apreensão e, posteriormente, com pedido de confirmação definitiva da posse, é medida adequada diante de esbulho consumado, conforme asseguram os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, sendo que o fato de parte dos animais ter sido devolvida no curso do processo (134 reses), em cumprimento de liminar, não retira a utilidade da ação, pois subsistia a necessidade de decisão final e estável acerca da posse e da eventual responsabilidade dos requeridos.

Além disso, o ajuizamento da presente demanda encontra amparo no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de acesso à Justiça para a tutela de seus direitos.

De outra feita, no que tange à alegação de
conexão
e
litispendência
, os apelantes sustentam que a presente ação estaria diretamente relacionada à ação de interdito proibitório anteriormente ajuizada por eles (Processo no. 1002815-85.2020.8.11.0028), de modo que ambas deveriam ter sido julgadas em conjunto, sob pena de ofensa ao artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, salienta-se que o próprio Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé reconheceu a conexão nas decisões saneadoras tanto no processo de interdito proibitório (Id. 10821451 do processo no. 1002815-85.2020.8.11.0028) quanto no processo de reintegração de posse (Id. 140020913).

Em ambas as oportunidades, reconheceu-se a existência de conexão em razão devido à origem fática comum — mistura de rebanhos provocada pela destruição de cercas após as queimadas de 2020 —, mas se afastou a litispendência, diante da diversidade dos pedidos e causas de pedir.

Neste contexto,
a despeito da parcial coincidência das demandas, não se revelou prejuízo na inobservância do julgamento conjunto das demandas, isso considerando o resultado das demandas: a sentença do interdito proibitório (Id. 193896009 do processo no. 1002815-85.2020.8.11.0028) reconheceu a perda superveniente de parte do objeto justamente porque a reintegração de posse, julgada no mesmo juízo (Id. 157712794 do processo no. 1002867-81.2020.8.11.0028), já havia solucionado a controvérsia relativa à restituição das reses, sendo que, por sua vez, a sentença da reintegração unicamente confirmou a devolução de 134 animais, rejeitou o pedido indenizatório relativo a 162 cabeças de gado não comprovadamente retidas e condenou exclusivamente os réus ao pagamento das custas e honorários
.

Assim,
ainda que reconhecida a conexão em ambas as decisões saneadoras, não se verificou prejuízo pelo julgamento em apartado, pois o próprio Juízo conduziu os feitos de forma coordenada, ciente da coincidência apenas parcial de objetos e provas, evitando sobreposição de pronunciamentos e eventual contradição material entre as sentenças, de tal feita que, considerando que os julgados mostram-se complementares e coerentes, não há violação ao artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil
.

Dessa forma, as preliminares de ausência de interesse de agir e de conexão/litispendência aviadas no recurso de apelação devem ser
afastadas
, permitindo-se o exame do mérito do apelo.

Em seara de mérito, depreende-se que a insurgência também não prospera.

De fato, a sentença recorrida reconheceu corretamente que o autor recorrido comprovou todos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da reintegração de posse.

Restou evidenciado, em primeiro lugar, que o autor exercia posse legítima sobre os semoventes
, cuja restituição foi postulada, identificados por marcas próprias de sua propriedade, notadamente “HD” e o desenho de cabeça de boi com a letra “D”, constando ainda documentação comprobatória e registros de manejo regular do rebanho. Além disso, a prova oral colhida confirmou que os animais efetivamente pertenciam ao demandante e eram mantidos sob seu domínio antes dos fatos que motivaram a presente demanda.

Também se
comprovou a ocorrência de esbulho
, consistente na
retenção indevida desses semoventes na propriedade dos réus, sendo as testemunhas ouvidas uníssonas ao relatar que, em razão das queimadas que atingiram a região do Pantanal no ano de 2020, as cercas divisórias entre diversas propriedades foram destruídas, ocasionando a mistura de rebanhos
, o que levou o gado do autor, assim como o de outros vizinhos, a adentrar a área pertencente aos réus, a qual se destacava por dispor de água em abundância, atraindo animais de várias origens.

Neste tear,
a presença desses semoventes nas terras dos apelantes, ainda que inicialmente motivada por evento fortuito, configurou situação de esbulho diante da resistência verificada à restituição integral e espontânea do rebanho
.

A data do esbulho igualmente foi demonstrada.

O conjunto probatório evidenciou que
a perda da posse decorreu dos eventos de fogo e seca ocorridos em 2020, contexto temporal confirmado pelas testemunhas, que relataram o ingresso dos animais na área dos réus “de 2020 para 2021”, coincidindo com o período em que as divisas foram destruídas
.

Por fim,
restou comprovada a perda da posse do autor, que não conseguiu reaver de forma extrajudicial todos os animais, sendo necessária a expedição de mandado de busca e apreensão, cumprido em 18/01/2021, o qual resultou na devolução de 88 vacas e 46 bezerros, totalizando 134 animais
.

De outra feita,
apesar da alegação de que ainda restariam 162 cabeças em poder dos réus, não foi apresentada prova idônea da posse atual desses animais, tampouco requeridas diligências oficiais para constatação in loco
.

As devoluções adicionais confirmadas nos autos, aliadas à ausência de elementos concretos que indicassem a retenção de outros semoventes, levaram a sentença a corretamente indeferir o pedido de ressarcimento por perdas e danos, sem, contudo, afastar o direito do autor à reintegração de posse, núcleo essencial da demanda
.

Portanto, de forma escorreita, com base nesse conjunto probatório, a sentença julgou parcialmente procedente a ação, tornando definitiva a liminar concedida e reintegrando o autor na posse das reses, afastando apenas a pretensão de condenação ao ressarcimento por outras supostas 162 cabeças não comprovadamente retidas.

De outra feita, a condenação do autor por litigância de má-fé também não encontra respaldo, isso porque a inicial foi instruída com documentos suficientes para justificar a propositura da ação e a concessão de liminar que resultou na efetiva recuperação de 134 animais, de tal feita que a improcedência de parte do pedido (indenização por 162 reses) decorreu da ausência de prova robusta, mas não caracteriza, por si só, má-fé processual.

O artigo 80 do CPC define como litigante de má-fé quem altera a verdade dos fatos, usa do processo para fim ilegal ou interpõe recurso protelatório, dentre outras condutas, o que não se verifica, de tal feita que a sentença, de forma escorreita e fundamentada, afastou expressamente a má-fé, ressaltando que o autor apenas buscou a prestação jurisdicional, não havendo dolo ou intenção de induzir o juízo em erro.

Em suma, a simples improcedência parcial de um pedido não configura, por si só, má-fé processual, mormente porque não há elementos que indiquem conduta dolosa, alteração consciente da verdade ou abuso processual por parte do autor. Ao contrário, a demanda foi manejada dentro dos parâmetros de boa-fé processual, prevista no art. 5o do CPC.

De outro giro,
os apelantes sustentam que, diante da rejeição do pedido de indenização referente a 162 reses, seria caso de reconhecimento de sucumbência recíproca
.

Todavia,
a petição inicial não continha pedido líquido e certo quanto à quantidade exata de animais a serem restituídos; tratava-se de
pedido aberto
, visando à devolução de todos os semoventes identificados com as marcas do autor, bem como os bezerros que estiverem amamentando nas respectivas vacas marcadas e de outros semoventes que forem sendo descobertos no decorrer do processo
.

Neste contexto, o artigo 86 do CPC estabelece que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, sendo que,
no caso a sucumbência do autor limitou-se a um pedido acessório de indenização, enquanto o pedido principal — reintegração de posse — foi acolhido em sua integralidade
.

A sucumbência do autor é, assim, mínima, justificando a condenação exclusiva dos réus ao pagamento dos honorários, nos termos do artigo 85, §2o e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Ou seja, o núcleo essencial do pedido — reintegração de posse — foi atendido com a restituição de 134 reses, sendo que a improcedência parcial de uma pretensão acessória e não previamente quantificada (indenização) não é suficiente para caracterizar sucumbência recíproca, aplicando-se a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo a qual a sucumbência mínima não enseja divisão dos ônus sucumbenciais
.

Dessa forma, correta a condenação exclusiva dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido (montante das reses restituídas a ser quantificado em liquidação).

Por fim, à luz do artigo 85, §11, do CPC, e considerando o trabalho adicional realizado pelo procurador do recorrido em sede recursal, majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente às reses restituídas, a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida e
majorando
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025